Tribunal: TJSP
Processo: 1004477-74.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Plataforma de comércio "online" – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Suspensão da conta do autor – Legitimidade – Autor nem sequer indicou de modo específico e justificado a prova que pretendia fazer e teria sido prejudicada – Impugnação genérica dos termos do contrato padronizado – Inadmissibilidade – Cláusulas que permitem o encerramento da relação contratual

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Plataforma de comércio "online" – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Suspensão da conta do autor – Legitimidade – Autor nem sequer indicou de modo específico e justificado a prova que pretendia fazer e teria sido prejudicada – Impugnação genérica dos termos do contrato padronizado – Inadmissibilidade – Cláusulas que permitem o encerramento da relação contratual na hipótese de descumprimento das regras da plataforma – Validade – Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo – Autor que não comprovou que as reclamações apresentadas pelos consumidores não procediam – Impossibilidade de transferência do ônus da prova à ré – Ao autor caberia, evidentemente, demonstrar que tal cenário não correspondia à realidade, afinal a plataforma se funda na experiência dos consumidores, não sendo ônus dela demonstrar que não houve falhas nos pedidos, mas de quem fez as vendas – Dano moral – Inocorrência – Não demonstrado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica – Juros moratórios sobre a devolução determinada pela sentença recorrida – Termo inicial – Data da citação – Exegese do art. 405 do CC – Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Proporção dos encargos sucumbenciais mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios devidos pelo autor majorados de 10% para 12% do valor da condenação – Recurso desprovido.